Tribunal: TJDFT
Processo: 0009292-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009292-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instado sobre o prosseguimento da execução, o exequente “informou que nada tem a requerer, tendo em vista a existência de requisitórios expedidos na presente execução aguardando o adimplemento do Ente Federado” (ID: 50234975). No ID: 50290137, O Distrito Federal manifestou ciência acerca da decisão de ID 49596062. Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação aos substituídos ELIAS VENÂNCIO DE FREITA (ID: 49596062), ELIZABETH ALVES MOURA DE CARVALHO (ID: 46882456), ELIVALDO GONCALVES DA SILVA (ID: 34571398) e ELIENE MARIA DIAS BARBOSA (ID: 27245013). Foram expedidas as requisições de precatório em favor de ELIENE DE FATIMA RAMOS (ID: 44188668), ELIZABETH DA SILVA (ID: 45221091), ELLIANE ARAUJO MONTEIRO (ID: 45221090) e ELISABETE MOURA DE CARVALHO (ID: 49081002). Em benefício de ELISABETH SILVA CHAVES, ELIENE DE SOUSA GOMES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução) foram expedidas Requisições de Pequeno Valor (ID: 44188668, 44188669 e 44188670), os quais pendem de pagamento. Diante disso, intime-se o DF para pagamento da Requisição de Pequeno Valor, nos termos do art. 535, §3o, II, do CPC. Brasília, 6 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador